Tribunal: TJMT
Processo: 1003743-18.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003743-18.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO SILVA - CPF: 010.427.801-37 (RECORRIDO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022